Tribunal: TJES
Processo: 5007313-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007313-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDOSO/VULNERÁVEL. INTERNAÇÃO E PERMANÊNCIA DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se ação ordinária ajuizada por Mauro Sily Pestana, nestes autos representado por Maria Thereza Costa Guimarães e Souza em face do Município de Linhares e Estado do Espírito Santo, objetivando vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos para o representado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando que os requeridos imediatamente forneçam/disponibilizem a vaga em centro especializado (Instituição de Longa Permanência para Idosos) para o requerente, arcando com todos os custos e tratamentos necessários no curso de sua permanência, mas, primeiramente pelo Município de Linhares, ao passo que o Estado do Espírito Santo providenciará o fornecimento dos serviços em caso de descumprimento.

3. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, pugnando pela improcedência do pleito autoral em face do Estado do Espírito Santo, em razão da ausência de solidariedade/subsidiariedade no presente caso.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Não merece acolhimento a alegação do ente público recorrente, pois o direito à saúde constitui obrigação solidária de todos os entes da federação (União, Estados e Municípios), de acordo com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 793).

6. Além disso, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, restou devidamente comprovado nos autos que a parte recorrida é idosa, portadora de sequelas neurológicas secundárias à acidente vascular encefálico hemorrágico, não possui suporte familiar, pois o mesmo não possui parentes próximos que possam arcar com os cuidados integrais que demanda o idoso, necessitando de acolhimento em casa de repouso.

7. Assim, em que pese o reconhecimento da solidariedade entre os entes públicos federados, a obrigação de fazer imposta no comando decisório foi direcionada ao ente público municipal e, subsidiariamente, ao ente público estadual (recorrente), em caso de não cumprimento por aquele (município), não merecendo nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os termos da Súmula 421 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)